Tribunal: TJMT
Processo: 1016310-65.2017.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016310-65.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Recuperação judicial e Falência, Fraude à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DIBOX-DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BROKER LTDA - CNPJ: 06.129.031/0001-23 (APELANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), EDUARDO POLIMENI EIRELI - CNPJ: 17.306.134/0001-38 (APELADO), DE CASTRO SUPERMERCADO LTDA - CNPJ: 24.310.142/0001-13 (APELADO), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO), IGUACU SUPERMERCADOS LTDA - CNPJ: 14.191.246/0001-00 (APELADO), RRW COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - ME - CNPJ: 21.056.714/0001-91 (APELADO), COMPRE MAIS SUPERMERCADOS LTDA - EPP - CNPJ: 02.962.149/0010-78 (APELADO), BRUNO MEDEIROS PACHECO - CPF: 393.813.741-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), LUCAS ALVES SANTOS - CPF: 415.879.218-55 (ADVOGADO), MASSA FALIDA DE COMPRE MAIS SUPERMERCADOS LTDA (APELADO), EDUARDO POLIMENI EIRELI - CNPJ: 17.306.134/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), RRW COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - ME - CNPJ: 21.056.714/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), IGUACU SUPERMERCADOS LTDA - CNPJ: 14.191.246/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), COMPRE MAIS SUPERMERCADOS LTDA - EPP - CNPJ: 02.962.149/0010-78 (TERCEIRO INTERESSADO), DE CASTRO SUPERMERCADO LTDA - CNPJ: 24.310.142/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - EXTINÇÃO POR FALTA DE RECOLHIMENTO – FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA EM 10% DO VALOR DA CAUSA – EXORBITÂNCIA CONFIGURADA – VIABILIDADE DE FIXAÇÃO EQUITATIVA, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 8º DO C/C COM UTILIZAÇÃO DE PARÂMETROS CONTIDOS NOS INCISOS DO ARTIGO 85, § 2º DO MESMO CÓDEX – HOMENAGEM AOS PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – FEITO EXTINTO PRECOCEMENTE – VIABILIDADE DA MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -

APELO PROVIDO PARCIALMENTE.

“(...)
aquele que der causa ao ajuizamento da demanda ou à instauração de incidente processual deverá arcar com as custas e honorários de sucumbência. Entretanto, dadas as particularidades do caso concreto, mormente considerando a célere tramitação do incidente e a ínfima manifestação das recuperandas, a fixação do percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa se afigura demasiado, restando, ainda, extrapolado os requisitos previstos no art. 85, §2º, do CPC. Desta forma, cabível o arbitramento em valor fixo, na forma a que se refere o art. 85, §8º, do CPC, com observância aos critérios a que se refere o §2º, os quais fixo em R$5.000,00 (cinco mil reais). Precedentes deste Sodalício.(N.U 1009449- 84.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 07/12/2020)

O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
DIBOX DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS BROKER LTDA
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que
INDEFERIU
a inicial (Ação Monitória), com fundamento no artigo 290 do CPC e
DECLAROU EXTINTA,
sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, I, do CPC, a Ação Monitória n. 1016310-65.2017.8.11.0041, em que figura
DR. BRUNO MEDEIROS PACHECO
, como Apelante e

patrono de
MASSA FALIDA DE COMPRE MAIS SUPERMERCADOS LTDA
, Após, interposição de Embargos de Declaração, fixou-se verba honorária de 10% sobre o valor da causa (artigo 85, § 2º do CPC).

Em síntese, aduz que “(...) Trata-se de Ação Monitória ajuizada por DIBOX – DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BROKER LTDA em face de EDUARDO POLIMENI EIRELI, SUPERMERCADO BOM JESUS IV, IGUAÇU SUPERMERCADOS LTDA, RRW COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME SM CURIO, e GRUPO COMPRE MAIS SUPERMERCADO LTDA, pleiteando o recebimento do valor de R$ 460.152,95 (quatrocentos e sessenta mil, cento e cinquenta e dois reais e noventa e cinco centavos)”; que “(...) Antes do oferecimento de contestação por parte dos réus, a Apelante manifestou-se em id. 9872867, requerendo a renúncia ao direito que fundava a ação em relação as rés RRW COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELLI-ME, IGUAÇU SUPERMERCADOS LTDA e DE CASTRO SUPERMERCADO LTDA (SUPERMERCADO BOM JESUS)”; e “(...) Com a anuência das rés RRW COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI-ME, IGUAÇU SUPERMERCADOS LTDA e DE CASTRO SUPERMERCADO LTDA (SUPERMERCADO BOM JESUS), o Douto Juízo de piso em decisão de id. 20895955, julgou extinto o processo em relação as rés supracitadas”. (ID. Num. 88510662 - Pág. 3)

Assevera que “(...) diante da Apelante estar em processo de Recuperação Judicial, amargurando crise econômico-financeira, as custas processuais foram diferidas na presente ação monitória. Entretanto, diante da não comprovação do recolhimento das custas, o Douto Juízo em r. Sentença de id. 22455025, indeferiu a inicial e declarou extinta a presente ação, sem resolução do mérito nos termos do art. 485, I do Código de Processo Civil”. (ID. Num. 88510662 - Pág. 3)

Aponta que o Magistrado sentenciante acolheu Embargos de Declaração, a fim de sanar a omissão, CONDENANDO a Apelante vencida no processo ao pagamento de honorários advocatícios, fixando-os em R$ 1.000,00 (mil reais), mas sobrevindo novos embargos, foi prolatada nova decisão, determinando-se o pagamento da verba honorária em 10% sobre o valor da causa, motivo pelo qual o ora Apelante interpôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados.

Preliminarmente, dispõe acerca da gratuidade da justiça, asseverando que a lei não excluirá da apreciação do Judiciário lesão ou ameaça a direito, e também eu a Constituição Federal assegura a assistência jurídica gratuita e integral aos que comprovarem o estado de hipossuficiência de recursos.

Requer o deferimento da justiça gratuita; e, subsidiariamente, o parcelamento das custas.

Defende a necessidade de reforma da sentença, pois o valor da causa perfaz R$ 460.152,95 (quatrocentos e sessenta mil e cento e cinquenta e dois reais e noventa e cinco centavos), de modo que o percentual de 10% fixado pelo Juízo “a quo” não observa os princípios de razoabilidade, proporcionalidade, equidade, acarretando o enriquecimento sem causa, salientando-se que a Magistrada sentenciante não se atentou que a Apelante encontra-se em recuperação judicial, buscando soerguimento e vencer as dificuldades financeiras para se manter no mercado.

Acrescenta que é exorbitante a condenação em 10% do valor da causa, perfazendo R$ 46.000,00, sem atualização, eis que o valor foi atribuído à causa, em 24/5/2017, ressaltando-se que o feito findou-se precocemente, em razão de extinção por ausência de recolhimento de verbas judiciais, embora digno o trabalho desenvolvido pelo patrono apelado – da ré Compre Mais Supermercados Ltda – EPP.

Argumenta que os honorários são incompatíveis com o trabalho desenvolvido no processo, mostrando-se viável a redução para o montante de R$ 1.000,00, conforme anteriormente arbitrado pela Magistrada, não havendo que se fixar em 10% sobre o valor da causa, sob pena de causar enriquecimento indevido ao patrono da parte ré, além de causar prejuízo enorme à Apelante que se encontra em recuperação judicial.

Em contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento da apelação.

A procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra do Prucurador José Zuqueti manifesta-se pelo provimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A única insurgência neste feito diz respeito à verba honorária advocatícia fixada quando da prolação da sentença que
INDEFERIU
a inicial, com fundamento no artigo 290 do CPC e
DECLAROU EXTINTA,
sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, I, do CPC, a Ação Monitória n. 1016310-65.2017.8.11.0041, em que figura
DR. BRUNO MEDEIROS PACHECO
, como Apelante e

patrono de
MASSA FALIDA DE COMPRE MAIS SUPERMERCADOS LTDA
, Após, interposição de Embargos de Declaração, fixou-se verba honorária de 10% sobre o valor da causa.

Primeiramente, defiro os benefícios da justiça gratuita, eis que há elementos suficientes a dar ensejo à tal benesse, tanto por estar a Apelante em recuperação judicial, quanto pelo fato de litigar em sede recursal em face ao não recolhimento das custas e, por isso, constar em seu desfavor o decreto sentencial de indeferimento da inicial.

Pois bem.

O mérito desta questão refere-se exclusivamente à verba honorária advocatícia.

Após a devida análise, tenho que a ação comporta provimento parcial.

Efetivamente, a meu viso, não se aplica ao caso o disposto no artigo 85, § 2º do CPC.

É fato incontroverso que a ação foi extinta logo no início, não havendo como albergar o disposto nos incisos, de I a IV, do artigo 85, § 2º do CPC, sobretudo com base nos patamares entre 10 e 20%, ressaltando-se o valor da causa que em 2017 foi estipulado em mais de 460.000,00 (quatrocentos e sessenta mil reais).

Não se contesta a importância da causa, nem se busca diminuir a atividade jurídica do patrono da Apelada.

Busca-se sim garantir a dignidade do advogado da Apelada, mas também não acarretar enriquecimento sem causa.

Posiciono-me em casos tais, pela viabilidade de apreciação equitativa, utilizando-me dos incisos já mencionados, mas sem que haja, necessariamente, observância aos percentuais entre 10 e 20%.

E com esse apontamento, trago julgado desta Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – INTERESSE DA PARTE AUTORA EVIDENCIADO –– PRETENSÃO RESISTIDA - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DEMONSTRADO – ONUS SUCUMBENCIAL CABÍVEL – IMPOSIÇÃO A QUEM DEU CAUSA À INJUSTA INSTAURAÇÃO DO PROCESSO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - MINORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA - PERTINÊNCIA – CAUSA SEM GRANDE COMPLEXIDADE – VALOR ARBITRADO MUITO ELEVADO – OBSERVÂNCIA DA RAZOABILIDADE E A PROPORCIONALIDADE –– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

A ação de exibição de documentos está condicionada a prévio requerimento administrativo ou à resistência do réu, caracterizando-se o interesse de agir pela mera necessidade dos documentos indispensáveis, em poder de outrem, à instrução de ação futura.

As instituições bancárias/financeiras têm o dever legal de arquivar, guardar e exibir os documentos pertinentes aos contratos firmados com seus clientes com o fim de facilitar eventual consulta, conforme prevê a Resolução nº 913/84 do BACEN.

Havendo resistência à pretensão de exibição dos documentos, é imperiosa a procedência da ação, com a condenação da instituição aos ônus de sucumbência.

Pelo princípio da causalidade, que rege a temática dos honorários advocatícios, responde pelos ônus da sucumbência aquele que deu causa à demanda

Nos termos do §8º do art. 85 do CPC/2015, nas “causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º”. Se fixada além desse patamar deve ser reduzido para um valor razoável e proporcional”. (N.U 1048012-24.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2021, Publicado no DJE 01/09/2021))

No mesmo sentido está o parecer:

“No caso versando, reside na análise do quantum a ser arbitrado, considerando os parâmetros estipulados pelo Código de Processo Civil em seu art. 85, §2º face às particularidades do caso concreto. Isso porque o crédito representa significativo montante, de forma que a fixação nos moldes de 10% a 20% não atende às finalidades do processo de soerguimento e à razoabilidade, sob pena de excesso na sua execução, fazendo jus à respectiva redução analogicamente.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO DE IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE LITIGIOSIDADE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – ARBITRAMENTO, CONTUDO, QUE NÃO PODE OBSERVAR O VALOR DA CAUSA – INCOMPATIBILIDADE COM AS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO – RÁPIDA TRAMITAÇÃO DO INCIDENTE E ÚNICA MANIFESTAÇÃO PELAS RECUPERANDAS, ORA AGRAVADAS – APLICAÇÃO ANALÓGICA DA REGRA CONSTANTE NO ARTIGO 85, §8º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – VERBA SUCUMBENCIAL REDUZIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Em que pese tratar-se de pedido incontroverso, à luz do princípio da causalidade, aquele que der causa ao ajuizamento da demanda ou à instauração de incidente processual deverá arcar com as custas e honorários de sucumbência. Entretanto, dadas as particularidades do caso concreto, mormente considerando a célere tramitação do incidente e a ínfima manifestação das recuperandas, a fixação do percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa se afigura demasiado, restando, ainda, extrapolado os requisitos previstos no art. 85, §2º, do CPC. Desta forma, cabível o arbitramento em valor fixo, na forma a que se refere o art. 85, §8º, do CPC, com observância aos critérios a que se refere o §2º, os quais fixo em R$5.000,00 (cinco mil reais). Precedentes deste Sodalício.(N.U 1009449- 84.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 07/12/2020)

Posto isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de apelação interposto, para o fim de minorar a verba honorária fixada no Juízo “a quo” para R$ 12.000,00 (doze mil reais), com base no artigo 85, § 8º do CPC, utilizando-me dos critérios do § 2º e incisos do artigo 85 do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021